Tribunal: TCU
Processo: 005.092/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2429/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.092/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Forca (XXX.994.171-XX) ; Francisco de Paula Alves de Sousa (XXX.830.931-XX) ; João José Rodrigues (XXX.862.441-XX) ; Lauriel Francisco da Silva (XXX.425.801-XX) ; Maria Lourdes de Souza (XXX.298.191-XX) ; Miguel Ferreira de Oliveira (XXX.958.778-XX) ; Miriam Franca Moreira (XXX.254.281-XX) ; Nazarino de Campos (XXX.567.981-XX) ; Oswaldo de Oliveira (XXX.573.891-XX) ; Sebastiana de Almeida Lima Zazatt (XXX.333.298-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.